Tribunal: TJES
Processo: 0002469-98.2007.8.08.0026
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002469-98.2007.8.08.0026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: WASHINGTON JANUARIO DE NOVAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0002469-98.2007.8.08.0026

APELANTE: WASHINGTON JANUARIO DE NOVAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º
,
INCISO
IV
,

DO
CÓDIGO PENAL
.

FALTA DE PROVAS.

DES
PRONÚNCIA.

PROVA DA
MATERIALIDADE
E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE APURADOS
.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Incabível a despronúncia, uma vez que, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

3
.

Recurso

im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0002469-98.2007.8.08.0026

APELANTE: WASHINGTON JANUARIO DE NOVAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto por

WASHINGTON JANUÁRIO DE NOVAES

em face da r. Decisão (Id. 3243515, vol. 02, pp. 35/38) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, por meio da qual fora pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal.

Nas razões recursais (Id. 3243515, vol. 02, pp. 65/79), a Defesa requer a impronúncia do recorrente, em razão da ausência de indícios suficientes de autoria.

Emerge da denúncia (Id. 3243515, vol. 1, pp. 03/09) que, no dia 19 de julho de 2006, na Avenida Principal, no Bairro de Garrafão, em Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado Washington Januário de Novaes, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
, efetuou vários disparos de arma de fogo, matando a vítima Robson da Silva Rocha.

Consta dos autos que a vítima andava pelas ruas da cidade, junto a seus amigos, em direção a um bar, ocasião em que fora surpreendida por 02 (duas) motocicletas, em que eram transportadas 03 (três) pessoas, sendo uma delas o denunciado.

Ato contínuo, o recorrente teria disparado contra a vítima, que, após ser atendida no Hospital de Cachoeiro de Itapemirim, veio a falecer.

Infere-se dos autos que o crime teria ocorrido em contexto de conflito de tráfico de drogas, em razão de disputa sobre o controle de local de venda de drogas, no Bairro de Garrafão.

Extrai-se, ainda, que o delito teria sido motivado por vingança pessoal, uma vez que, anteriormente, o pronunciado já teria sido alvo de disparos de arma de fogo efetuados pela vítima.

Nesse contexto, o delito teria sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que estava em inferioridade de forças e armas, além de ter sido surpresada.

Finda a instrução processual, o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o
s
pleito
s
defensivo
s
, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica pelo Boletim Unificado (Id. 3243515, vol.1, pp. 17/19), Laudo de Exame Cadavérico (Id. 3243515, vol. 1, p. 37) além do depoimento das testemunhas colhidos nos autos.

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que, durante a instrução policial, o acusado negou a prática delitiva (Id. 3243515, vol. 1, pp. 69/71).

Em Juízo não fora ouvido, por não ter sido encontrado no endereço fornecido nos autos, conforme a Decisão de Declaração de Revelia de Id. 3243515, vol. 2, p. 09.

Entretanto, as demais provas produzidas durante o inquérito policial e a instrução processual demonstram
indícios
de que o recorrente praticou o crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Nesse contexto, a testemunha Paulo Sérgio Pereira, durante inquérito policial (Id. 3243515, vol. 01, pp. 61/63), relatou:

"( ... ) Que estavam reunidos na rua, nas imediações da casa de Robinho e por volta das 18:30 horas, acabada a cerveja, o declarante, Deivit e Robinho resolveram ir comprar mais bebidas; que chegando nas imediações da padaria, perto de onde iriam comprar a bebida, ouvira barulho de motocicletas e, ao virar para trás, virão dois (02) motociclos saindo Rua da Balança, rua onde mora Washington; que os dois (02) motociclos se aproximaram do declarante e se companheiros iniciaram tiroteio, caindo ao chão Robinho; que apavorados, o declarante e Deivit saíram as carreiras para o pasto;
q
u
e ainda dera
(sic)
para ver na moto da frente, a primeira, Washington na garupa
, não dando para reconhecer o condutor dela orque estava de capacete;
que pode afirmar co
m
certeza que o carona era Washington; (...) Que reconhecera W
as
hington pelo fato de esta
va
co
m
a viseira do seu capacete
l
evantada para cima
; que o comentário geral no Garrafão era o e que fora Washington um dos atiradores, já que vinha prometendo vingança contra Robinho. (...)".

No mesmo sentido, a testemunha Deivit Sales Barbosa (Id. 3243515, vol. 01, pp. 65/67), perante autoridade policial, destacou:

“(....) Que estavam reunidos nas imediações da casa de Robinho, na rua; que por volta das 18:30 horas, o depoente, Paulão e Robinho, acabada a bebida, resolveram sair, para comprar mais cerveja; que chegando perto da venda, onde iriam comprar bebida, saíram da Rua da Balança duas (02) motocicletas; que a Rua da Balança é a rua onde mora Washington; que logo a seguir, as duas (02) motocicletas, que vinham de trás, ao passarem pelo trio iniciaram tiroteio, a seguir, caindo Robinho ao chão; que o depoente e Paulão conseguiram correr para o pasto; tentando se esconder, para não morrerem, ouvindo ainda vários tiros;
que pode afirmar co
m
certeza que o carona de uma das motocicletas, a que vinha na frente,
e
ra Washington
, não tendo como reconhecer os demais, pois estavam de capacetes e viseiras baixas;
que Washington est
ava
co
m
a viseira do seu capacete levantada, para cima
; ( ... ) que os comentários no Garrafão era o de que Washington e is três (03) amigos dele se juntaram para matar Robinho e Paulão e que um dos atiradores era Washington. (...)”.

Ora, é certo que em juízo ambas as testemunhas modificaram parcialmente os seus depoimentos, afirmando que não reconheceram o recorrente no dia dos fatos. Contudo, cabe esclarecer que o crime foi praticado no contexto do tráfico de drogas, sendo comum as testemunhas modificarem os seus depoimentos com temor de sofrerem represálias.

Neste sentido, cabe destacar que em juízo, ambas as testemunhas mantiveram a declaração de que no Garrafão surgiram comentários de que foi o Washington quem teria atirado em Robson, motivado por uma vingança a ataque anterior.

Paralelamente, em sede judicial (Id. 3243515, vol. 01, pp. 315), a testemunha Vanusa Silva da Rocha, mãe da vítima, alegou:

“
que seu filho já teria dado tiro em Washington antes dos fatos; que falavam na localidade que se
u
filho e Washington eram traficantes de droga
; (...) que não presenciou os fatos, mas soube só por ouvir dizer que Washington seria o autor do crime; que acha que seu filho era usuário de droga e andava com gente errada;
que seu filho antes de morrer teria dito que estava sendo ameaçado pelo acusado
(...)”

Desta feita, observa-se que as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram existirem
indícios
de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado contra Robson da Silva Rocha.

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela
D
efesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste e TJES:

“
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO DE PRONÚNCIA TESES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA, IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PROVA PRODUZIDA NÃO EXTREME DE DÚVIDA HÁ ELEMENTOS QUE EM TESE PERMITEM ADMITIR O ÂNIMO DE MATAR TRIBUNAL DO JÚRI AMBIENTE ADEQUADO PARA ANALISAR CRIMES CONTRA A VIDA IMPROCEDÊNCIA RECURSO DESPROVIDO.

1. Pronúncia é juízo de admissibilidade acusatória de natureza declaratória e não condenatória. Havendo indícios de que o acusado foi o autor do delito, cabe ao juiz remeter a acusação a julgamento pelo Tribunal júri, consoante disposição constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d.

2. A absolvição sumária por legítima defesa, em sede de pronúncia, necessita da existência de provas estremes de dúvidas, o que não se verifica no presente caso.

3. Restando evidenciado, num primeiro momento, que a acusada agiu com
animus necand
i
, impõe seja submetida ao Tribunal do Júri.

4.
Não podendo se negar, com precisão, a autoria, caberá ao Tribunal Popular, no exercício de sua soberania, dirimir as dúvidas em relação à materialidade e à autoria, apreciando livremente as provas, realizando exame percuciente do almanaque probatório, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, d, da Constituição Federal.

5.
RECURSO DESPROVIDO.
”

(TJES, Recurso em Sentido Estrito, 0006264-17.2018.8.08.0030, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022 - Destaquei).

“
EM
ENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

3. Diversamente do que sustentam as defesas, verifica-se que a materialidade delitiva resta evidenciada e os suficientes indícios de autoria em relação aos recorrentes encontram-se apoiados no conjunto probatório.

4. Existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate, vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado.
Precedentes.

5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os recorrentes e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), ou a possibilidade de impronúncia (CPP; art. 414).

6. Recursos conhecidos e desprovidos.”

(TJES, Recurso em sentido estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Rel. ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 01/12/2021, DJe de 14/12/2021 - Destaquei).

À vista disso, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)